Tribunal: TJSP
Processo: 2161280-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANIFESTAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EXECUTADO QUE SEQUER PODE SER TOMADA COMO IMPUGNAÇÃO – MESMO QUE FOSSE DIFERENTE, DESCABE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA REJEIÇÃO – SÚMULA 519 E TEMA 408 DO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.